Tribunal: TJSP
Processo: 0000444-43.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000444-43.2018.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelado
HUMBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa e PROVERAM O
APELO do Ministério Público, de modo a revisar a pena imposta ao réu
HUMBERTO
FERNANDES
DE
OLIVEIRA,
qualificado
nos
autos,
estipulando-a, agora, seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão,
mais seiscentos e oitenta (680) dias-multa, mantida, no mais, a sentença
impugnada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000444-43.2018.8.26.0603 -Voto no 13.856
2
VOTO no. 13.856
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0000444-43.2018.8.26.0603 (processo digital)
COMARCA: ARAÇATUBA 1a VARA CRIMINAL
APELANTES: JUSTIÇA PÚBLICA e HUMBERTO FERNANDES OLIVEIRA
APELADAS: As mesmas partes
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e
autoria comprovadas. Relatos seguros e coesos
dos policiais militares, que apreenderam expressiva quantidade de droga, algo
incompatível com a conduta prevista no artigo 28
da Lei de Drogas, prejudicada a desclassificação
almejada via apelo. Condenação mantida. Pena-
base acima do mínimo legal em face de circunstância desfavorável representada por antecedente desabonador. Reincidência
delineada. Quadro negativo inconciliável com o
privilégio descrito no artigo 33, § 4o, daquela
mesma Lei Extravagante. Regime fechado único
adequado ao crime de natureza hedionda, sem se
ignorar a situação adversa também incompatível
com retiro menos severo. Provimento tão-só ao
apelo da acusação.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 163/169, cujo
relatório se adota, HUMBERTO FERNANDES OLIVEIRA, qualificado
nos autos, foi condenado a cumprir pena de cinco (5) anos e dez (10)
meses de reclusão em regime inicial fechado, bem como a proceder ao
pagamento de multa no importe de quinhentas e oitenta e três (583)
diárias, unidade no piso, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no.
11.343/06, vedada a interposição de recurso em liberdade.
Inconformadas, apelam a Defesa (fls. 175) e a
acusação (fls. 187/188), vindo as razões dos recursos a fls. 176/184

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000444-43.2018.8.26.0603 -Voto no 13.856
3
e 189/192. Postula a Defensoria Pública a desclassificação da
conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.
Subsidiariamente, almeja a aplicação do redutor máximo decorrente
do privilégio e a imposição de regime prisional menos severo. Por sua
vez, busca o Ministério Público a exasperação da reprimenda em face
da reincidência.
Regularmente
processados
os
recursos,
apresentaram-se as contrarrazões a fls. 215/219 e 227/233, tendo a
ilustrada Procuradoria Geral de Justiça se manifestado a fls.
248/271, no caso pelo provimento tão-só ao apelo da acusação.
É o relatório.
De
proêmio,
despropositada
a
alegação
da
Defensoria Pública, via contrarrazões, de falta de interesse recursal
do Ministério Público, por “pleito completamente inócuo e desprovido
de utilidade”.
Ao contrário do que tenta fazer crer a Defesa, almeja
a Justiça Pública o reconhecimento da reincidência, agravante não
desprezada na sentença a configurar sucumbência.
Para tanto, pretende a acusação que, das duas
condenações
anteriores
consideradas
como
antecedentes
desabonadores, uma delas seja utilizada para delinear a recidiva na
segunda fase da dosimetria.
Feita tal consideração, tem-se que apenas o recurso
do Ministério Público deve vingar.
Observe-se que o réu, nas duas fases da persecução
penal, negou a acusação, alegando ter adquirido vinte porções de
cocaína para o próprio consumo pelo valor de R$ 180,00, recebendo
“um vale” de R$ 230,00 por seu trabalho como pintor. Na ocasião,
usou três pinos e, quando se dirigia à residência, foi abordado por
policiais. No mais, disse que ganhava R$ 200,00 por dia de trabalho e
pretendia consumir as vinte porções de cocaína naquele dia (fls. 05,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000444-43.2018.8.26.0603 -Voto no 13.856
4
161 e mídia).
Todavia, a versão, a par de inverossímil, acabou
isolada.
Com efeito, narrou o policial militar Eduardo Rangel
de Barros, na fase extrajudicial e sob o contraditório, que realizava
patrulhamento, quando avistou o denunciado ao lado do muro do
“Condomínio Vitória”, local conhecido como ponto de tráfico de
drogas. Em revista pessoal, localizou-se um maço de cigarros
contendo dezessete pinos de cocaína em poder de HUMBERTO.
Diante da situação, o acusado alegou que o entorpecente se
destinava ao próprio consumo. Em juízo, acrescentou que
HUMBERTO estava sozinho no local (fls. 03, 162 e mídia).
Em igual sentir, o testemunho do também policial
militar Leandro Lima da Cruz na Delegacia (fls. 04). Em pretório,
afirmou que, segundo se recorda, avistou HUMBERTO dispensando
porções de cocaína (fls. 162 e mídia).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se
mostram harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada
havendo capaz de demonstrar animosidade ou intenção deliberada de
prejudicar o réu, além do que a lei não faz ressalva alguma relativa
ao valor de versão trazida por policial.
Aliás,
esta
Colenda
Corte
Estadual
tem
seguidamente proclamado que a circunstância de ser a testemunha
agente de segurança pública não afeta o valor probante de sua
palavra
(TJESP,
Apelações
Criminais
nos.
0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN SARTORI,
julgado
15-12-2015,
0450599-29.2010.8.26.0000,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, este com citação de vasta
doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a jurisprudência em
tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro CELSO DE
MELLO;
RT
816/548;
TJESP,
Apelação
Criminal
no.
993.08.018758-4).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000444-43.2018.8.26.0603 -Voto no 13.856
5
Ademais,
plenamente
justificáveis
eventuais
“esquecimentos” relativos à diligência policial, ainda mais porque as
testemunhas, durante o interstício entre o crime e a audiência (mais
de quatro meses), participaram de inúmeras diligências semelhantes,
tudo a justificar a dificuldade de lembrança de detalhes da
ocorrência. Vale registrar, ainda, que os militares não
conheciam HUMBERTO e não teriam motivo para incriminá-lo
falsamente ou atribuir-lhe a posse de entorpecente em quantidade
superior
àquela
efetivamente
encontrada,
não
se
mostrando
contraditórios os depoimentos, cuja essência delineia o tráfico
descrito na denúncia de forma clara e indiscutível.
Nítido, portanto, o vínculo entre o tóxico e o
acusado, ficando clara a autoria do crime, consoante quadro
probatório que, ao contrário do sustentado pela Defesa, afigura-se
robusto.
Mencione-se que a razoável quantidade e a forma de
acondicionamento da droga apreendida (13,51g de cocaína em 17
eppendorfs) reforçam o tráfico praticado pelo réu, pilhado, reprise-se,
em local conhecido como ponta de venda de tóxicos.
Nesta esteira, consoante a literatura médica e a
jurisprudência, a dose letal aos usuários de cocaína corresponde a
0,02g do tóxico; portanto, a quantidade da substância apreendida
representa, pelo menos, 675 porções “insuportáveis”, ensejando
quadro de overdose (Delton Croce e Delton Croce Júnior, “Manual de
Medicina Legal”, 5a edição, Editora Saraiva, 2.004, no. 14.2.11.3, pg.
636; Guilherme Oswaldo Arbenz, “Medicina Legal e Antropologia
Forense”, 1a edição, 1.988, no. 42, pg. 539; STJ, HC 235.257/DF,
DJe
26-03-2013;
TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0006187-64.2012.8.26.0176, Relator Desembargador PENTEADO
NAVARRO), peculiaridade apta a evidenciar o espúrio comércio,
prejudicada a desclassificação pretendida via apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000444-43.2018.8.26.0603 -Voto no 13.856
6
Outrossim, “Não é indispensável a prova efetiva do
tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento
pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e
circunstância que cercam o agente envolvido” (RT 729/542).
Nesse teor, RT's 714/357 e 776/663, bem como a
Apelação Criminal apreciada por esta Corte sob o no.
993.08.018758-4, impondo ressaltar que a alegação de usuário ou de
“viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente
na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente,
preponderando a última, de maior gravidade” (RJTJESP 101/498).
Cite-se, aqui, lição de FERNANDO DE ALMEIDA
PEDROSO, no caso dando conta de que, “em sede de tráfico de
substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e
vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de
estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação
para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do
tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e
individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. “Prova
Penal”, 2a ed., RT, 2004, item 5, pág. 96).
Noutras palavras, prescindível a prova efetiva e
direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, bastando o
conjunto de indícios e presunções que, saliente-se, são claros e
convergem contra o réu, não podendo o juiz desprezar as regras de
experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem
normal das coisas, representando aquelas o conhecimento adquirido
pela prática e observação do cotidiano, consoante a doutrina e a
jurisprudência (cf. JOSÉ FREDERICO MARQUES, Elementos de
Direito Processual Penal, 1a ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item
525, pág. 346, nota 9; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de
Processo Penal Comentado, 10a ed., 2011, art. 239, item 4, págs.
544-5; STF, 2a T., HC 70.344/RJ, rel. Min. PAULO BROSSARD, RTJ,
149/521; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000444-43.2018.8.26.0603 -Voto no 13.856
7
758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105,
16/133, 25/324 e 28/209).
“3. A força instrutória dos indícios é bastante para a
elucidação de fatos, podendo, inclusive, por si própria, o que não é
apenas o caso dos autos, conduzir à prolação de decreto de índole
condenatória, quando não contrariados por contraindícios ou por prova
direta. Doutrina: MALATESTA, Nicola Framarino dei. A lógica das
provas em matéria criminal. Trad. J. Alves de Sá. Campinas: Servanda
Editora, 2009, p. 236; LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale
Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p.
161-162; PEDROSO, Fernando de Almeida. Prova penal: doutrina e
jurisprudência. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 90-
91. Precedentes: AP 481, Relator: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno,
julgado em 08/09/2011; HC no 111.666, Relator: Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, julgado em 08/05/2012; HC 96062, Relator: Min.
Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009” (STF, HC
97781/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão
Ministro LUIZ FUX).
Assim, demonstrada a materialidade através do auto
de prisão em flagrante delito (fls. 02/05), boletim de ocorrência (fls.
27/28), auto de exibição/apreensão (fls. 29/30), laudos de
constatação provisória (fls. 32) e de exame químico toxicológico (fls.
42), a par de apurada a autoria do tráfico à exaustão, a condenação é
a providência que se impõe, tendo o julgador singular fixado a pena-
base um sexto (1/6) acima do mínimo legal, vale dizer, cinco (5) anos
e dez (10) meses de reclusão, mais quinhentos e oitenta e três (583)
dias-multa
em
face
de
circunstância
judicial
desfavorável
representada por antecedentes desabonadores.
Mencione-se que o réu ostenta duas condenações
pretéritas e definitivas por porte ilegal de arma de fogo e furto (fls.
87/88), ambas delineadoras da reincidência, porquanto não atingidas
pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000444-43.2018.8.26.0603 -Voto no 13.856
8
Penal (informes a fls. 86/87).
Diante de tal quadro, nada impede considerar uma
das decisões condenatórias anteriores para delinear a circunstância
judicial adversa na primeira fase da individualização do “castigo”,
sopesando-se a remanescente na etapa seguinte ou intermediária, tal
como pleiteou a Justiça Pública, sem se deparar com violação ao
princípio do “ne bis in idem”, algo até mesmo lógico.
“3- Nada impede que condenações distintas deem
ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos. 4-
Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado, pois o paciente
possui mais de uma condenação definitiva, sendo possível utilizar uma
para considerar negativos os antecedentes e a outra como agravante
da reincidência, inexistindo 'bis in idem'” (STF, HC 99044, Relatora
Ministra ELLEN GRACIE, grifei).
“A existência de condenações anteriores, transitadas
em julgado, pode justificar validamente a elevação da pena-base, no
tocante aos maus antecedentes, conduta social e personalidade, na
primeira fase, e na segunda fase, em razão da reincidência, desde que
diferentes as condenações consideradas” (STJ, HC 167757/RJ,
Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 23-11-2015 grifou-se).
“4. Inexiste bis in idem se a pena-base do paciente foi
aumentada por força dos maus antecedentes, fazendo-se referência a
determinadas condenações, e, na segunda fase, incidiu a agravante
da reincidência em decorrência de outra condenação diversa” (STJ, HC
359871/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
julgado 27-09-2016).
Julgados
diversos
permeiam
a
remansosa
jurisprudência a respeito (STJ, REsp 736345/RS, Relatora Ministra
Laurita Vaz; HC 79618/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho; REsp 1.031.249/RS, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima;
HC 165806/MT, Relator Ministro Jorge Mussi; HC 285490/PE,
Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado 06-10-2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000444-43.2018.8.26.0603 -Voto no 13.856
9
De outra parte, cabe pontuar que a solução
beneficiou sobremaneira o acusado, porquanto a razoável quantidade
e acentuada nocividade da droga apreendida desnudam dolo
exacerbado e exigiam certo incremento da basilar, com reprovação
mais rigorosa à conduta, lamentada a inércia da acusação neste
ponto a impedir a revisão do julgado.
Já na segunda fase da dosimetria, exaspera-se a
reprimenda de um sexto (1/6) em razão da recidiva (utilizando-se
uma das condenações pretéritas repise-se), de modo a perfazer o
patamar definitivo de seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de
reclusão, mais seiscentos e oitenta (680) dias-multa, unidade no piso,
à míngua de outras causas modificadoras.
Incogitável a causa de diminuição de pena prevista
no artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06.
É que, num primeiro ponto, observa-se que o
denunciado não demonstrou exercer função lícita de forma
satisfatória, detalhe apto a indicar ser a mercancia espúria a
“profissão” ou meio de vida dele a desvendar dedicação a atividade
criminosa incondizente com a minorante em pauta.
“Como não tem outra atividade, a única conclusão a
que se pode chegar é que se dedica costumeiramente à atividade
criminosa de comércio de entorpecentes; e, como não tem renda
proveniente de origem diversa, somente se pode concluir pertencer a
organização criminosa que a abastece com a droga a ser
comercializada”
(TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0450599-29.2010.8.26.0000, Relator Desembargador SOUZA NERY).
Sob outro plano, como realçou o Superior Tribunal
de Justiça em várias oportunidades, a quantidade e a nocividade das
drogas apreendidas, bem como as circunstâncias da abordagem do
agente, por si sós, indicam a maior periculosidade social da ação,
outro obstáculo à incidência da causa de redução de pena (STJ, HC
182359/RJ),
conforme
reiterado
posicionamento
das
Cortes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000444-43.2018.8.26.0603 -Voto no 13.856
10
Superiores (STJ, HC 350122/SP, Relator Ministro REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA,
DJe
28-04-2016;
AgRg
no
REsp
1578930/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe
02-05-2016; HC 352811/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO,
julgado 28-06-2016; HC 321613/SP, Relator Ministro RIBEIRO
DANTAS,
DJe 10-06-2016;
HC 362619/SP, Relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado 15-09-2016; HC
362266/RS, idêntico Relator).
Discussão aprofundada da matéria, aliás, afigura-se
sem sentido, porquanto se depara com antecedente desabonador
ostentado por agente reincidente, delineando a situação impedimento
ao privilégio (artigo 33, § 4o, da Lei de Tóxico), algo não prejudicado
pelo fato de se sopesar uma das condenações pretéritas na primeira e
outra na segunda etapas da individualização, mormente porque as
circunstâncias refletem ou repercutem em momentos e para fins
distintos, por força de dispositivos legais expressos (artigos 68 do
Código Penal e 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06), nada violando o
princípio ne bis in idem.
“6. Não há bis in idem na consideração da
reincidência para agravar a pena e para impedir a diminuição
específica do art. 33, §4o da Lei no 11.343/2006, pois, aplicada em
fases distintas da dosimetria, gera efeitos diversos, em decorrência de
exigência legal, não ocorrendo, pois, dupla valoração da mesma
circunstância para idêntica finalidade” (STJ, HC 144834/SP, Relator
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado 18-10-2016).
Precedente do Supremo Tribunal Federal não destoa:
“Reincidência. Reconhecimento como agravante e para o afastamento
da incidência da diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006. Admissibilidade. Bis in idem. Não ocorrência. Recurso
não provido” (STF, RE com Agravo 929416/SC, Relator Ministro
MARCO AURÉLIO, julgado 18-11-2015, sem grifo no original).
Igualmente, “2. A Lei 11.343/2006 veda a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000444-43.2018.8.26.0603 -Voto no 13.856
11
da minorante do tráfico privilegiado ao réu possuidor de maus
antecedentes, não caracterizando bis in idem a sua valoração
concomitante, na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena-
base” (STJ, AgRg no REsp 1605505/SC, Relator Ministro NEFI
CORDEIRO, julgado 18-10-2016).
Inconcebíveis, ainda, a substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direitos e a concessão de sursis,
providências claramente inadequadas à repressão e prevenção do
delito de natureza hedionda, representando qualquer delas incentivo
à criminalidade, além do que o montante da corporal imposta
(superior a quatro anos de reclusão), a circunstância judicial adversa
e a reincidência denotam óbices expressos às benesses (artigos 44,
incisos I, II e III, e 77, caput, incisos I e II, ambos do Código Penal).
De resto, o regime fechado para início de
cumprimento da carcerária é o único adequado ao tráfico, sendo
certo que o quadro negativo alhures reportado também não se
concilia com retiro menos severo (artigo 33, § 2o e § 3o, do Código
Penal).
Solução mais branda ensejaria sentimento de
impunidade e incentivaria a prática de delito que há muito atormenta
a população, decorrendo o retiro pleno, ainda, da maior severidade
decorrente de dispositivo constitucional (artigo 5o, XLIII).
Isso, destaque-se, não representa mera opinião do
julgador a respeito da gravidade do crime; a providência decorre, sim,
de fato concreto facilmente constatado através de circunstância
desfavorável (razoável quantidade de droga altamente nociva à
higidez física e psíquica da população), a par da reincidência e do
cometimento de infração penal de indiscutíveis gravidade e
repercussão.
Julgado da Suprema Corte voga nas mesmas águas:
“1. A pretensão do paciente esbarra na literalidade da norma legal
seja na redação original, seja na redação atual -, já que as penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000444-43.2018.8.26.0603 -Voto no 13.856
12
privativas de liberdade aplicadas para os agentes que cometem crimes
hediondos ou equiparados terão obrigatoriamente que ser cumpridas
em regime inicialmente fechado. 2. Não há que se falar em violação aos
princípios de dignidade da pessoa humana, individualização da pena
e proporcionalidade, como pretende o impetrante” (cf. STF, HC
103011/RN, 2a T., Relatora Ministra ELLEN GRACIE, LexSTF
382/450).
Confira-se, ainda, STF, HC 103141/PR, 2a T.,
Relator Ministro JOAQUIM BARBOSA, DJe - 27 de 10-02-2011, além
do que, “tratando-se de condenado reincidente, qualquer que seja a
pena de reclusão aplicada, ele deve iniciá-la em regime fechado, nos
termos do art. 33, § 2o, alínea 'c', do Código Penal” (TJESP, Apelação
Criminal no. 0000466-79.2011.8.26.0625, Relator Desembargador
PENTEADO NAVARRO, com farta citação de julgados e doutrina).
“5. Não se infere qualquer desproporcionalidade na
imposição do meio inicialmente fechado para o desconto da
reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 08 (oito) anos de
reclusão, a reincidência do réu justifica o estabelecimento do meio
prisional mais severo, conforme a dicção do art. 33, §§ 2o e 3o, do
Estatuto Repressor. Precedentes” (STJ, 361766/SP, Relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, julgado 20-10-2016, grifei).
Remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal corrobora a racional solução, destacando-se que “I
As
alíneas b e c do § 2o do art. 33 do Código Penal dispõem,
expressamente, como pressuposto para a fixação dos regimes
prisionais nelas estabelecidos (semiaberto e aberto) a não reincidência
do condenado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na
condenação” (STF, HC 113736/SP, Relator Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, grifei).
Lição de JULIO FABBRINI MIRABETE não dissente:
“Estão obrigatoriamente sujeitos ao regime fechado, no início do
cumprimento da pena, os condenados à reclusão, reincidentes ou cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000444-43.2018.8.26.0603 -Voto no 13.856
13
pena seja superior a oito anos” (“Manual de Direito Penal”, 1o volume,
6a edição, 1.991, Atlas, pg. 245), doutrina sufragada por ensinamento
de DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS (“Direito Penal”, 1o volume,
Saraiva, 12a edição, pg. 460).
Não é demais ponderar que a imposição do regime
inicial fechado e a negativa de substituição da corporal por restritivas
de direitos diante da “natureza altamente nociva de parte das
substâncias
entorpecentes
negociadas
-
cocaína,
substância
causadora de efeitos extremamente deletérios (art. 42 da Lei no
11.343/06)” (HC 335839/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, DJe 19-02-2016, grifei e destaquei) não denotam
constrangimento ilegal.
“De outra parte, consoante jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, fixada a pena-base acima do mínimo legal,
porquanto reconhecidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis
previstas no art. 59 do Código Penal, é cabível a imposição de regime
prisional mais gravoso ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3o, do
mesmo diploma legal” (STJ, HC 117812/MG, grifei).
Inúmeros pronunciamentos das Cortes Superiores
não deixam dúvida sobre a sensatez do raciocínio (STJ, AgInt no
TEsp 1590865/RJ, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
julgado 16-08-2016; HC 362598/SP, Relator Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, julgado 15-09-2016; HC 367048/SP, Relator
Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 18-10-2016; AgRg no HC
325536/MS, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado 06-10-2016;
HC
360552/RS,
Relator
Ministro
JORGE
MUSSI,
julgado
22-11-2016; HC 373853/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO,
julgado 22-11-2016), especialmente do Excelso Pretório (STF, HC
130375 AgR/SP, Relator Ministro LUIZ FUX, julgado 13-09-2016; HC
136361/DF, julgado 26-10-2016; RHC 122870/AL, Relator Ministro
DIAS TOFFOLI, julgado 25-10-2016; HC 138186 AgR/MS, Relator
Ministro EDSON FACHIN, julgado 06-12-2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000444-43.2018.8.26.0603 -Voto no 13.856
14
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa e PROVEJO O APELO do
Ministério Público, de modo a revisar a pena imposta ao réu
HUMBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos,
estipulando-a, agora, seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de
reclusão, mais seiscentos e oitenta (680) dias-multa, mantida, no
mais, a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)